Tribunal: TJSP
Processo: 2025793-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada - Inteligência do art. 1.021 do CPC - Agravo de instrumento julgado - Perda do objeto do agravo interno - Recurso prejudicado.